Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-22.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002711-22.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 314.087.531-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002711-22.2021.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente
:
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA

Recorrid
a
:
BANCO ITAUCARD S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SERVIÇO
S BANCÁRIOS
.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA D
A
CONSUMIDOR
A
. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual
a

Recorr
ente
postula pela
declaração de
inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de cobrança indevida que culminou na inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito,
após o pedido de
cancelamento de cartão de crédito
.

2. A despeito da alegação de inexistência de débito com a
empresa

Recorrida
, inexiste comprovação do pedido de cancelamento do serviço prestado pela
instituição bancária
,
prova esta que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta
o
consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

4.
Embora
a
consumidor
a
afirme ter solicitado
o cancelamento do
cartão de crédito
, não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa Recorr
ida
, tampouco especificou a
data e/ou mês
que realizou aludido pedido, a fim de comprovar sua assertiva
.

Como cediço, a anuidade é inerente ao serviço de cartão de crédito, e sua cobrança independe da utilização da tarjeta, bastando que esteja disponível ao consumidor.

5. Assim sendo
, não se desincumbindo

a

Recorrente
do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

6. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.
I
mprocedência
da ação
mantida por fundamento diverso
.

8
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e p
arcialmente provido, tão somente para afastar a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de cobrança indevida que culminou na inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, após o pedido de cancelamento de cartão de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da
Recorrente
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada

procedente
, com a condenação
da instituição bancária
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
137311687
),
o Recorrido

BANCO ITAUCARD S.A
.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022